Tribunal: TJMT
Processo: 1014593-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014593-05.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO PASSOS MORENO - CPF: 025.648.301-96 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), VALDEVINO BATISTA DE SIQUEIRA (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – TESE INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
– INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE CARACTERIZADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA ANTE A REITERAÇÃO DELITIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA –
INADIMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
WRIT
DENEGADO.

Argumentos relativos à negativa de autoria
demandam exame acurado de questão de mérito, providência inviável no rito célere da ação mandamental, ainda mais quando os indícios de autoria tratados no caderno investigativo se encontram satisfatoriamente demonstrados.

Justifica-se a manutenção do
carcer ad cautelam,
não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria e no convencimento acerca da necessidade de garantir a ordem pública, representada pela
contumácia delitiva do indivíduo.

Não h
á cogitar em violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão cautelar, que tem natureza distinta da prisão penal, encontra-se perfeitamente autorizada, mormente quando o acusado ainda é reincidente, consoante disposto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Defensor Público Luiz Augusto Cavalcanti Brandão, com o escopo de interromper o constrangimento ilegal que entende imposto ao paciente
Diego Passos Moreno,
pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso em flagrante no dia 10.8.2021, pela suposta prática dos delitos de receptação e atribuição de falsa identidade – artigos 180 e 307, ambos do Código Penal, e, após ser submetido à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, com vistas a garantir a ordem pública.

Segundo o impetrante, a manutenção da prisão preventiva não se sustenta, haja vista a inexistência de provas quanto à autoria do delito de receptação, que, por sua vez, é de reduzido potencial ofensivo, além do que, no caso em comento, inexistem as condições de admissibilidade da medida segregatória, previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Por outra vertente, aduz que não se fazem presentes os demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e tão pouco ficou demonstrada a periculosidade social do paciente.

Ademais, ressalta que, ante o princípio da homogeneidade, a prisão preventiva é incompatível com o resultado de eventual ação penal, pois, em caso de condenação, o paciente deverá cumprir pena em regime diverso do fechado.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restabelecido o
status libertatis
do paciente, sem fiança, ou, se for o caso, estabelecidas outras medidas cautelares alternativas à prisão.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 98105968), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressalta que o paciente possui histórico criminal, sendo reincidente em crime contra o patrimônio, e, recentemente, ele havia ganhado a liberdade porque fora concedido o benefício da progressão de regime (Id. 98744981).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Receptação e falsa identidade – Flagrante convertida em preventiva – Inconformismo do paciente – Sustentado ausência de potencial ofensivo e dos requisitos do ART. 312 do CPP – Pleiteia concessão liminar da ordem para lhe devolver o status libertatis, sem fiança, ou, medidas cautelares diversas da prisão – Inviabilidade – Liminar indeferida – Presentes requisitos do art. 312 CPP – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade – Pela denegação do mandamus.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade de
Diego Passos Moreno,
aos argumentos, em síntese, de que não existem indícios da autoria a ele atribuída, além do que a custódia cautelar não atende aos pressupostos do artigo 313 do Código de Processo Penal, bem como não subsistem concretamente os requisitos do artigo 312 do mesmo
Codex
, e a sua manutenção afronta o princípio da homogeneidade.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

Confere-se dos autos que o paciente foi preso em situação de flagrância, pela prática, em tese, do crime de receptação e por atribuir falsa identidade no momento da prisão.

Prefacialmente, quanto à assertiva de que inexistem provas relacionada à autoria delitiva concernente ao delito de receptação, exaustivamente se sabe que a via eleita do
habeas corpus
não comporta ampla dilação probatória – ainda mais em se tratando de negativa de autoria, que, por sinal, encontra-se totalmente isolada nos autos, ao menos nesta fase investigatória.

Em contrapartida, como já adiantei na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, tem-se que, de acordo com o caderno investigativo, os indícios da autoria estão satisfatoriamente demonstrados, uma vez que pelo que consta da narrativa dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, o suspeito foi avistado parado em frente a uma borracharia, cujas características eram compatíveis com a de um indivíduo responsável pela prática de roubos naquela cidade.

Ato contínuo, procederam à abordagem, e constataram que ele estava na posse de uma motocicleta, produto de furto ocorrido na capital. Além disso, os policiais encontraram no local uma camiseta azul escura e uma bermuda jeans, que foram utilizadas pelo indivíduo que praticou outros roubos naquele município.

Diante da fundada suspeita, o paciente foi encaminhado para a autoridade policial, que lavrou o flagrante e, após a realização da audiência de custódia, o magistrado homologou a prisão, e a converteu em preventiva, tendo em vista a presença do
fumus comissi delicti
, e, sobretudo, porque o paciente é multirreincidente em crimes patrimoniais – consoante os termos da decisão anexa, que ora transcrevo:

“(...)
Nesse diapasão, no caso dos indícios de materialidade e autoria do crime ventilado, tenho que os mesmos se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, principalmente, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do autuado, que declararam (Id. 62661749 e 62664751):

“Que nesta data, por volta das 20h40min, esta guarnição PM motivada por fundada suspeita levantada pelas características pessoais de FELIPE PASSOS MORENO que praticou alguns roubos a pessoa na cidade de Sorriso-MT nos últimos dias. Diante disso, o suspeito foi avistado no centro sul parado em frente a uma antiga borracharia na Avenida Florianópolis em frente à Vidraçaria NEI VIDROS, local invadido pelo suspeito, bem como, estava em posse da motocicleta de marca HONDA BROS 160, renavam 1058963624, chassi 9c2kd0810fr203297, ano 2015, produto de furto ocorrido no dia 25/07/2021 na Avenida do CPA em Cuiabá-MT, conforme o B.O 2021.186635. Aos fundos da borracharia abandonada, numa peça, estava escondida a motocicleta produto de furto, no mesmo local, foi localizada uma camiseta azul escura e uma bermuda jeans utilizada pelo suspeito no dia dos roubos a pessoa registrado nesta delegacia de polícia, conforme as fotografias e vídeos do momento dos delitos praticados que foram enviados no aparelho celular funcional dos escrivães plantonistas da PJC. os delitos de roubo a pessoa possivelmente praticado pelo suspeito necessitam ser melhor investigado pela autoridade policial civil por não ter sido detido em flagrante delito. Diante dos fatos, FELIPE PASSOS MORENO recebeu voz de prisão pelo delito de receptação de veículo furtado. Sendo entregue na DELPOL local com o objeto do delito para as providencias cabíveis”.

Verifica-se pelo depoimento dos policiais militares que o autuado foi abordado pela guarnição por suspeitas de que ele possa ser a pessoa que vinha realizando roubos na cidade. Verifica-se ainda que o autuado ao ser abordado identificou-se como sendo FELIPE PASSOS MORENO. Verifica-se pelo depoimento dos policiais militares que uma roupa usada no roubo anterior foi encontrada aos fundos da Borracharia, onde o autuado se encontrava e junto com referida roupa ainda foi encontrado uma motocicleta (produto de roubo) ocorrida na cidade de Cuiabá/MT (Boletim de Ocorrência n.o 2021.186635). Assim, verifica-se que se encontra presente indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

In casu, no que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, malgrado a pena máxima em abstrato prevista para os crimes em questão serem menores que 04 anos, mostra-se suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, vez que o autuado é multreincidente, possuindo condenação e respectivo executivo de pena pela prática de crime contra o patrimônio (Executivo de Pena n.o 0006585-72.2017.8.11.0040), clarificada através da ficha criminal do custodiado extraída do Apolo, portanto, presente os requisitos dos artigos 312 e 313, II, do CPP, não sendo demais aqui ressaltar que após consulta no SEEU, verificou-se que o autuado foi posto em liberdade recentemente (16/06/2021) por progressão de regime, havendo no executivo de pena inclusive a informações de violações do monitoramento eletrônico, circunstância que revela a propensão à prática delitiva, demonstrando a sua periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

Nessa esteira de argumentos, certo é que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Portanto, no caso, o indiciado é reincidente e possui maus antecedentes, já tendo sido condenado anteriormente em outros processos criminais, circunstância que revela a propensão à prática delitiva, demonstrando a sua periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

Portanto, no caso, resta demostrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos. (...).”

(Id. 97903987, pp. 11-16).

Como visto, a autoridade judiciária delineou satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
, e, quanto aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, entendeu que o
carcer ad cautelam
seria imprescindível porquanto este não é um caso isolado na vida do paciente, pois ele possui considerável histórico criminal, o que implica dizer que a prisão preventiva seria o meio pelo qual o Estado dispõe para impedir que volte a delinquir.

Vale acrescentar que o paciente vinha cumprindo pena em regime fechado e foi agraciado com a progressão de regime, há pouco tempo, e, demonstrando total descaso com o beneplácito recebido, ao que transparece, ao menos em tese, voltou a delinquir.

Se não bastasse, tem-se que o paciente fazia uso de tornozeleira eletrônica, como condição à sua soltura, e ao que consta ele violou o monitoramento eletrônico.

Portanto,
não vejo qualquer desacerto na decretação da prisão preventiva do paciente, não sendo demasiado afirmar que sua colocação em liberdade, ao menos nesta fase processual, poderá servir de estímulo à reiteração de práticas criminosas, e pode fomentar a crença na impunidade, pois o incentivaria a prosseguir na escalada criminosa.

Por outra vertente, no que diz respeito ao invocado princípio da homogeneidade, sabe-se que, de fato, a prisão cautelar deve ser compatível com o resultado esperado da ação penal, haja vista que o legislador estabeleceu que a prisão preventiva somente será cabível em caso de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, conforme regra instituída no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

No caso, realmente, os autos retratam a prática, em tese, de delito de receptação (art. 180, CP) ou seja, sem exacerbada gravidade, e, cuja pena máxima cominada ao tipo penal não ultrapassa quatro anos de reclusão.

Contudo, para não permitir que o critério quantitativo fosse o único determinante, previu-se também, no inciso II, do mesmo artigo, a possibilidade de prisão cautelar se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, independentemente da quantidade de pena atribuída ao crime da nova incidência penal.

Dentro desse enfoque, como percebe-se da documentação encartada ao feito, bem como pelo conteúdo da decisão hostilizada, este não é um fato isolado na vida do paciente, uma vez que possui condenações anteriores e conforme o magistrado afirmou em seu
decisum
.

Assim, é inquestionável que a prisão preventiva encontra-se revestida de legalidade, segundo disposto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ademais, não há nenhuma indicação nos autos de que o paciente possua ocupação lícita – ao contrário – ele mesmo declarou a autoridade policial que é “desocupado” (Id. 97903987, p. 35).

Ante tais circunstâncias, entendo que a necessidade do
carcer ad cautelam
ficou devidamente demonstrada, razão pela qual também não há falar em substituição da prisão cautelar por outras medidas alternativas, haja vista serem insuficientes e inadequadas para a proteção da ordem pública, conforme inteligência do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Destaco ainda o seguinte julgado:

“(...) Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Pelo exposto, não havendo qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego a ordem

manejada em favor de

Diego Passos Moreno
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021